Tribunal: TJSP
Processo: 1012090-29.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS E PAGOS INDEVIDAMENTE, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Plano de saúde. Reajustes. Autores que pleitearam que os reajustes estejam de acordo com os índices determinados pela ANS. Sentença de procedência. Recurso pleiteando a improcedência da ação, sob alegação que os aumentos estão de acordo com as normas legais. Inadmissibilidade.

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS E PAGOS INDEVIDAMENTE, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Plano de saúde. Reajustes. Autores que pleitearam que os reajustes estejam de acordo com os índices determinados pela ANS. Sentença de procedência. Recurso pleiteando a improcedência da ação, sob alegação que os aumentos estão de acordo com as normas legais. Inadmissibilidade. Prescrição trienal aplicada pelo sentenciante. Questão superada. Aumento que, embora seja permitido, não pode extrapolar os limites do que se entende por razoável. Contrato que não é claro quanto ao aumento, contrariando completamente o Código de Defesa do Consumidor. Sentença mantida. Majoração da verba honorária em respeito ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.